Tribunal: STF
Processo: MS 36507
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Euler Costa Sampaio, em face do Acórdão nº 3332/2019, prolatado pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, que negou provimento a pedido de reexame, mantendo acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao Impetrante, servidor público federal aposentado do Ministério da Infraestrutura, em razão do entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 303/2015, segundo o qual é irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994. 



    O impetrante narra que (eDOC 1, p. 2): 



    “é servidor público federal aposentado, que exercia emprego permanente na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), empresa pública extinta que era vinculada ao Ministério da Infraestrutura, e, em razão da Lei 8.878/94, foi anistiado e reintegrado no Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes sucedido pelo Ministério da Infraestrutura, onde foi enquadrado consoante sua atribuição do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/70. 



    O aproveitamento do impetrante como servidor público da União, decorre do fato de ter sido dispensado no “Governo Collor”, em razão do abusivo e inconstitucional “Plano Brasil Novo”, que desrespeitou vários princípios constitucionais, e, por isso, anistiado pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, formulou requerimento, e, após ser reconhecido que as atividades da extinta EBTU foram absorvidas pelo Ministério dos Transportes, foi reintegrado por decisão judicial no Quadro de Pessoal da mesma Secretaria de Estado. 



    Pelas Portarias CHRG nº 1.541 de 15/09/2014, e nº 727, de 05/05/2014, do Coordenador-Geral de Recursos Humanos (hoje Gestão de Pessoas) do Ministério dos Transportes (DOU de 16/09/2014 e de 06/05/2014), foi concedida aposentadoria ao impetrante por tempo de serviço, com proventos integrais.” 



    Assevera o impetrante, primeiramente, a incompetência do TCU para rever inclusão no Regime Jurídico Único mediante acórdão, para alterar regime jurídico de aposentadoria e para apreciar reintegração de anistiado. Alega violação do devido processo legal e do contraditório, eis que teria havido cancelamento sumário da aposentadoria do impetrante, em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz haver necessidade de disciplina legal de quadro de extinção, bem como que, “mesmo se eventualmente houvesse decisão final em processo administrativo ou do Tribunal de Contas da União, declarando nulo o enquadramento do impetrante, deveria ele permanecer aposentado no cargo que ocupava na época da aposentadoria e recebendo os proventos correspondentes, sendo precipitada, absurda e descabida qualquer redução no valor recebido” (eDOC 1, p. 23). Afirma que não poderia haver mudança no benefício concedido, protegido pelos princípios constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 



    Sustenta que a medida encontra óbice no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, porquanto tendo ocorrido a transposição há mais de cinco anos, não poderia a Administração anular o ato administrativo. Traz à colação precedentes desta Corte e do STJ que, em tese, acolheriam sua pretensão. 



    Também defende ter havido afronta ao art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei do Processo Administrativo, uma vez que o Tribunal de Contas teria aplicado retroativamente nova interpretação sobre a transposição de regime de anistiados. 



    Requer a concessão da segurança para “para determinar às Autoridades Impetradas as providências cabíveis nas suas esferas de competência, para que seja declarado nulo, inválido e ineficaz os venerandos Acórdãos nº 3.332/2019 e nº 1.754/2018, ambos do TCU – Primeira Câmara, referentes ao processo 031.844/2014-6, os quais negaram registro à aposentadoria do Impetrante, segundo orientação do – data vênia – teratológico acórdão 303/2015 TCU/Plenário, bem como seja declarado nulo, inválido e ineficaz a Portaria nº 1.897, de 14/05/2019, cessadas no Tribunal de Contas da União e demais órgãos da União toda e qualquer providências para retornar o impetrante ao regime jurídico celetista, mantida a sua aposentadoria no regime estatutário, conforme foi concedida, condenando a União nas custas e demais cominações legais”.



     Em 05.06.2019, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos nº 3.332/2019 e 1.754/2018, ambos prolatados pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, até o final julgamento de mérito deste mandado de segurança (eDOC 36). 



    O TCU, autoridade apontada como coatora, prestou informações (DOC 41), com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de concessão de liminar, impetrado por Euler Costa Sampaio, em face do Acórdão 1.754/2018-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 3.332/2019-TCU-1ª Câmara (Pedido de Reexame), que julgou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria e recusou-lhe registro em razão da impossibilidade de transposição do regime celetista para o estatutário por ocasião da reintegração ao serviço público dos anistiados com base na Lei 8.878/1994.



    1. Preliminar: carência da ação, quanto à impugnação do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário e seus posteriores arestos, por conterem determinações de caráter geral, impessoal e abstrato, dirigidas ao Ministério dos Transportes e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o que inviabiliza a utilização da via eleita para sua contestação.



    2. Por conseguinte, apenas o Acórdão 1.754/2018 - mantido pelo Acórdão 3.332/2019 (Pedido de Reexame), ambos da 1ª Câmara do TCU e proferidos no processo TC-031.844/2014-6, que julgou ilegal o ato inicial de aposentadoria do impetrante, é o ato supostamente coator a ser perquirido na presente ação mandamental.



    3. Negativa de registro da aposentadoria por duplo fundamento: (a) ilegalidade da percepção de valores a título de vantagem relativa ao art. 9º da Lei 8.460/1992 e (b) impossibilidade de transposição do regime celetista para o estatutário por ocasião da reintegração ao serviço público dos anistiados com base na Lei 8.878/1994. Impugnação no writ apenas do segundo fundamento.



    4. A eventual concessão da ordem não pode acarretar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, nem se considerar legal a referida parcela impugnada pelo TCU, pois esse fundamento não compôs a causa de pedir neste mandado de segurança.



    5. Decadência: não ocorrência. Não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, tendo em vista a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão. Precedentes.



    6. A admissão de RE com repercussão geral não afasta a aplicação da jurisprudência pacífica da Corte Suprema sobre a inaplicabilidade da decadência aos atos de concessão de aposentadoria, sobretudo quando não foi adotada a suspensão dos processos, individuais e coletivos, em âmbito nacional, que versem sobre a controvérsia, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, conforme ocorreu no RE 636.553.



    7. Não violação, pelo TCU, dos princípios do contraditório e da ampla defesa em relação ao Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, haja vista que nos procedimentos de fiscalização não há litígio, pois o TCU julga atos de gestão do órgão, e não os servidores reflexamente atingidos.



    8. No caso do citado acórdão, o TCU limitou-se a fazer determinação genérica a determinados órgãos, de modo que, mesmo que houvesse necessidade de garantir o prévio contraditório aos servidores prejudicados, este deveria ser dado pelos órgãos jurisdicionados. No caso concreto, o TCU efetivamente determinou que todos os servidores atingidos pelo acórdão fossem previamente ouvidos pelos órgãos jurisdicionados.



    9. Contraditório e ampla defesa: não violação no caso do julgamento do ato concessório da aposentadoria do impetrante, objeto do presente mandado de segurança, visto que o TCU o julgou (em 06/03/2018) dentro do prazo de 5 anos contados da entrada do processo na Corte de Contas (em 14/05/2014), em perfeita consonância com o entendimento atual do STF acerca do tema.



    10. Não há que se falar em ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF.



    11. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo de aposentadoria foi julgado em menos de 5 anos após sua entrada no TCU. Jurisprudência do STF.



    12. Inexistência de aplicação retroativa de nova interpretação por parte do TCU. O parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.784/1999 tem como pressuposto fático de sua incidência a revisão de determinado ato administrativo em face da mudança de entendimento por parte da Administração, ou seja, a alteração de uma situação de fato em face de um novo entendimento acerca da matéria, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que em nenhum momento esta Corte de Contas afirmou a legalidade da situação funcional do impetrante no que se refere à transposição de regimes jurídicos.



    13. Da legalidade e da legitimidade do Acórdão 1.754/2018-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 3.332/2019-TCU-1ª Câmara (Pedido de Reexame): impossibilidade de transposição de servidor anistiado do regime trabalhista para o regime estatutário. A atuação do TCU se deu conforme a jurisprudência do STF e observando o devido processo legal.



    14. Inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou do direito adquirido quando se determina a correção de proventos pagos em desacordo com a lei ou com a Constituição. Jurisprudência do STF.



    15. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    16. Parecer pela revogação da medida liminar concedida e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.”



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando que “os atos impugnados, todavia, encontram-se em absoluta consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte e com a Constituição Federal. A própria fundamentação da decisão recorrida reconhece que o mérito do ato tido por coator está de acordo o entendimento fixado por esse STF” (eDOC 47, p. 4). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (eDOC 52):



    Mandado de segurança. Retorno de anistiado. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria.



    Aposentadoria julgada ilegal pelo Tribunal de Contas da União, sob os fundamentos de ilegalidade na alteração do regime jurídico de celetista para estatutário e de ilegalidade da percepção de valores a título de vantagem relativa ao artigo 9º da Lei nº 8.460/1992.



    Alegações de decadência para revisão do ato de aposentadoria, de incompetência do TCU e de violação ao devido processo legal. Improcedência.



    Competência do TCU para negar o registro de aposentadoria quando identificada ilegalidade na sua concessão. Inteligência do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal.



    No Acórdão nº 303/2015, o TCU decidiu pela inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o regime estatutário em relação aos ex-empregados das empresas públicas EBTU e Portobrás, anistiados pela Lei nº 8.878/1994. Nesse mesmo sentido, o STF decidiu que empregados públicos anistiados pela Lei nº 8.878/1994 devem ser reintegrados ao serviço público no regime celetista, não se admitindo a transposição para o regime estatutário.



    Concessão da aposentadoria em outubro de 2013; entrada do processo de concessão de aposentadoria no TCU em maio de 2014; julgamento pela Corte de Contas ocorrido em março de 2018. 



    Decadência não configurada. Alinhamento do caso concreto à tese fixada pelo Tribunal Pleno do STF em 19.2.2020, DJe de 26.5.2020, no âmbito do Tema 445 da Repercussão Geral (processo piloto: RE 636553, Relator o Ministro Gilmar Mendes), segundo a qual “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”.



    Suposta violação ao devido processo legal que não se verifica na hipótese dos autos, porque a ultimação do procedimento administrativo de apreciação da legalidade do ato de concessão de inicial de aposentadoria pelo TCU somente estará condicionada à abertura de contraditório e ampla defesa se não levada a efeito no prazo de cinco anos, conforme orientação dessa Suprema Corte flexibilizadora da Súmula Vinculante nº 3: “Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa.”, MS 35662 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22.3.2019, DJe de 10.4.2019.



    Finalmente, remanesce não atacado pelo Impetrante fundamento suficiente para a negativa de registro à aposentadoria, qual seja, a ilegalidade apontada pelo TCU na percepção de valores a título de vantagem relativa ao artigo 9º da Lei nº 8.460/1992.



    Direito líquido e certo inexistente.



    Parecer pela denegação da segurança.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo do Acórdão n 13.721/2018-TCU-1ª Câmara em 03.05.2019 (eDOC 4, p. 1) e impetrou o mandado em 03.06.2019 (eDOC 34).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, o qual reputou ilegal a concessão de aposentadoria ao Impetrante, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    O ato apontado como coator, portanto, consubstancia orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz o Impetrante, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    Durante o Governo Collor, procedeu-se, por meio da publicação do Decreto nº 99.192/1990, à extinção de uma série de empresas públicas, dentre as quais a Empresa Brasileira de Transporte Urbano – EBTU, no que seus empregados foram imediatamente dispensados. Posteriormente, o impetrante foi anistiado, com base na Lei n.º 8.878/1994, retornando ao serviço público no Ministério dos Transportes e submetido ex officio ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União em julho de 2002 (eDOC 7 p. 99), em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01/2002/SRH/MPOG.



    Tal situação restou inalterada até a publicação da Portaria JT-01/2007 pela Advocacia-Geral da União, na qual entendeu-se haver impropriedade no ato de transposição dos servidores do regime celetista ao estatutário, mais especificamente no contexto dos antigos empregados da EBTU e da Portobrás. 



    O citado parecer serviu de ensejo para a instauração de processo administrativo, no âmbito da Corte de Contas, que resultou no Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário que, por sua vez, ocasionou a negativa de registro de aposentadoria do impetrante, por intermédio do Acórdão nº 1.754/2018-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 3.332/2009-TCU-1ª Câmara, sob os seguintes fundamentos: 



    “Por meio do Acórdão 1754/2018-TCU-Primeira Câmara, esta Corte negou registro ao ato de aposentadoria do sr. Euler Costa Sampaio, empregado oriundo da extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU) reintegrado ao serviço público, nos quadros do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com base na anistia estabelecida na Lei 8.878/1994. A recusa se deveu à mudança do regime jurídico de origem do interessado - do regime trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho) para o estatutário (Lei 8.112/1990) - e, ainda, à inclusão nos proventos da Vantagem Individual Nominalmente Identificada (VINI) de que trata o art. 9º da Lei 8.460/1992.



    2. Inconformado, o inativo interpõe pedido de reexame.



    3. Nesse sentido, em preliminar:



    - invoca a decadência do direito da administração de rever seu título concessório ou o ato que o submeteu ao regime estatutário, bem assim a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação em desfavor dos servidores (arts. 2º, inciso III, e 54 da Lei 9.874/1999) ;



    - alega a nulidade da deliberação atacada e também do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, no qual o Tribunal firmou entendimento acerca da ilicitude da transposição de regime dos anistiados, por ausência de prévio contraditório; no Acórdão 303/2015, aponta ainda suposta irregularidade na representação da Advocacia-Geral da União (AGU) ;



    - argui a "falta de competência do TCU para mudar o regime jurídico de sua aposentadoria";



    - sustenta que o TCU não tem competência para apreciar reintegração de anistiado;



    - afirma que sua aposentadoria "foi julgada legal pelo TCU e registrada, conforme Acórdão 1466/2011-TCU-Primeira Câmara, que transitou em julgado", sendo que, "após já transcorridos mais de nove anos de sua concessão, com mera oitiva, (...) , foi cancelado o seu registro em 2016".



    4. No mérito, o recorrente pondera, essencialmente, que:



    - sua vinculação tardia ao regime geral de previdência ofende o princípio da irredutibilidade remuneratória;



    - nos termos do art. 39 da Constituição Federal e à luz do entendimento assente no Supremo Tribunal Federal (STF) , o regime estatutário é incompatível com a figura do emprego público, de modo que seu reingresso nos quadros da administração, operado pela Lei da Anistia, apenas seria possível no respectivo cargo público transformado; e



    - "não há nenhuma lei vigente prevendo a redução ou a extinção da vantagem pessoal de que trata o art. 9º da Lei 8.460/1992, devendo ser preservada mesmo na hipótese da mudança de regime".



    5. Instruindo o feito, a Secretaria de Recursos (Serur) , após minucioso exame da matéria, posiciona-se pelo conhecimento e não provimento do pedido de reexame.



    6. O Ministério Público, em cota simples, põe-se de acordo.



    7. Ratifico o juízo inicial de admissibilidade do pedido de reexame.



    8. No mais, acompanho, por seus fundamentos, expostos no relatório que antecede este voto, as conclusões dos pareceres, sem prejuízo das considerações adiante.



    9. No tocante à primeira preliminar suscitada pelo sr. Euler Costa Sampaio, sendo as aposentadorias e pensões atos complexos, segue-se que seu aperfeiçoamento - e, destarte, a definição do termo inicial do prazo para operar-se a decadência - apenas se dá no momento em que o Tribunal afere a legalidade do respectivo título concessório, ordenando seu registro, o que ainda não se verificou na espécie. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é inequívoca nesse sentido:



    "DECADÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO - DESFAZIMENTO - APOSENTADORIA - INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, a revelar o prazo de decadência para a Administração Pública rever os próprios atos, por pressupor situação jurídica constituída, não se aplica à aposentadoria, porque esta reclama atos sequenciais." (MS 28.604/DF, DJE de 21/02/2013) .



    10. Nesse precedente, vale destacar, assim se expressou em seu voto o eminente relator, Ministro Marco Aurélio:



    "Improcede o que articulado sobre a passagem do tempo. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de afastar a incidência do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de situação que anteriormente não foi aperfeiçoada, como é o caso da aposentadoria presente o crivo final do Tribunal de Contas."



    11. Especificamente quanto aos "atos de transposição", sua patente inconstitucionalidade - por ofensa aos princípios da isonomia e da reserva legal para a criação de cargo público - impede sua eventual consolidação, não havendo que se falar, assim, em decadência. Novamente, essa é a jurisprudência do STF, como ilustra, entre várias outras, a ementa adiante transcrita:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput) , vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996.



    ...................................................................................................................................



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992.



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito.



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011.



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos.



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis.



    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e § 2º, c/c art. 236, § 3º) , fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral.



    9. Ordem denegada" (Mandado de Segurança 26860, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 2/4/2014, Plenário, DJe 22/9/2014; os destaques não constam do original) .



    12. Também não há que se falar, na hipótese, em aplicação retroativa de nova interpretação. O art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999, invocado pelo sr. Euler Costa Sampaio, tem como pressuposto fático de incidência a revisão de ato administrativo concreto em face da mudança de entendimento por parte da administração, ou seja, a alteração de uma situação já constituída motivada por exegese ulterior. Isso, todavia, não ocorre na aposentadoria ora em exame, uma vez que em nenhum momento esta Corte de Contas afirmou estar o título concessório em consonância com a lei.



    13. Desse modo, no âmbito do controle externo, descabe cogitar de ofensa à segurança jurídica do recorrente, p